Tribunal: TJES
Processo: 0021335-78.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – MERO DESPACHO – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.
Nos termos do art. 1.001, do Código de Processo Civil,
“d
os despachos não cabe recurso.”

2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que o
despacho que determina a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência financeira, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, não
ostenta cunho
decisório e, portanto, é irrecorrível. Precedente TJES.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021335-78.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS BATISTA e outros (2)

APELADO: IDELFONSO PACHECO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – MERO DESPACHO – ATO IRRECORRÍVEL – ART. 1.001, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.
Nos termos do art. 1.001, do Código de Processo Civil,
“d
os despachos não cabe recurso.”

2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que o
despacho que determina a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência financeira, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, não
ostenta cunho
decisório e, portanto, é irrecorrível. Precedente TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021335-78.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS BATISTA

EMBARGADOS: IDELFONSO PACHECO DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o despacho (id. 4746453), que determinou a intimação do Embargante para comprovar a hipossuficiência alegada.

O Embargante, em suas razões recursais (id. 4879949), sustenta que o despacho proferido padece do vício de contradição, devendo-lhe ser concedida a gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pelos Embargados (id. 5362460), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos aclaratórios e, no mérito, pelo desprovimento recursal por ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

PRELIMINAR – CABIMENTO

Consoante relatado, o Embargante insurge-se contra despacho (id. 4746453) que determinou sua intimação para comprovar a hipossuficiência alegada.

Contudo, consoante clara dicção do art. 1.001, do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso.

Como cediço, a jurisprudência vem mitigando o rigor da previsão em comento quando restar demonstrado equívoco no
nomen iuris
adotado no pronunciamento judicial, isto é, quando embora formalmente denominado “despacho”, possua cunho decisório, que manifestamente não é o caso dos autos.

Ademais, o entendimento consolidado no sentido de tal mitigação não se aplica à hipótese
sub exam
ine
, sendo remansoso o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a mera determinação de comprovação da hipossuficiência alegada não possui condão decisório.

Confira-se, exemplificativamente, recente julgado da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. AUDITORA DA RECEITA FEDERAL APOSENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3.
O despacho que determina a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência financeira para fins de análise do pedido de gratuidade da justiça não tem conteúdo decisório, portanto, é irrecorrível
; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED MS, 100200068243, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões